Tribunal: STF
Processo: RE 1569595
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas e resistência. Alegação de ilicitude das provas. Atuação da Guarda Municipal. Legalidade. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF.  Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal. Recurso defensivo pretendendo o reconhecimento da ilicitude probatória em razão da atuação da GCM. De maneira subsidiária, requer que a conduta do tráfico de drogas seja desclassificada para o porte de drogas para consumo próprio, bem como a absolvição do delito de lesão corporal em razão da excludente da legítima defesa. 
1. Da colheita de provas: ilicitude probatória reconhecida. Atuação da guarda municipal que extrapolou os limites de suas funções institucionais. Tema recentemente debatido pelos Tribunais Superiores. Conforme solidificado pelo Superior Tribunal Federal, os guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública. Executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). Entendimento jurisprudencial acerca dos limites de atuação das guardas municipais, atualizado quando do julgamento do HC nº 830.530/SP. Guardas municipais que são enquadrados como agentes públicos que desempenham atividade de segurança pública e são dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, assim como os seus respectivos usuários. A eles se permite realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade da corporação, sem que lhes seja autorizado atuar como polícia para reprimir e investigar a criminalidade urbana ordinária. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja realização não comprometa de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento. Precedentes. 
2. Do caso concreto: no caso dos autos, a atuação dos guardas não guardou relação de causalidade direta ou mediata com a preservação dos bens, serviços e instalações municipais, assim como seus respectivos usuários, tampouco se legitimava diante de situação em flagrante proporcionada pelo apelante. Réu que foi abordado em razão de “atitude suspeita”, consubstanciada por suposta tentativa de fuga ao notar a presença dos guardas. Contexto que, descolado de qualquer outro elemento a ensejar suspeita do tráfico de drogas, não autorizava os guardas municipais a avaliar a presença de fundada suspeita para realizar uma busca pessoal, tampouco medidas de varejamento (artigo 244 do CPP). Situação de flagrante que foi evidenciada tão somente após a prática de atividades típicas de polícia, como a busca pessoal. Situação de flagrante posterior que não convalida a ilegalidade prévia da busca, seja ela pessoal ou domiciliar. Ausência de prova da materialidade e autoria delitiva colhidas a partir de fonte independente da ilícita apreensão das substâncias. Ilicitude procedimental que contaminou os principais elementos probatórios. Inexistência de força compensadora lícita apta a manter a condenação. Indicação de que os guardas teriam atuado mediante abuso de autoridade. Ausência de indícios de autoria a materialidade seguros a ensejar a condenação, ainda que estivesse abordado o
apelante em estado de flagrância. Dúvida bastante razoável acerca do descarte das drogas pela pessoa do acusado. Indícios de que a detenção aconteceu sem razão legítima. Réu gravemente agredido em decorrência da investida oficial. Apelante que não tinha em seu desfavor qualquer denúncia anônima, tampouco estava em local admitido como de varejo de drogas. Ausência de atos típicos de mercancia. Guardas que compareceram ao local a fim de atender ocorrência que versava sobre perturbação de sossego, sem relação -portanto- com o comércio de entorpecentes. Testemunhas de defesa que corroboram a narrativa apresentada pelo apelante, sem que tenham qualquer interesse no deslinde da causa. Conjunto probatório insuficiente. Relato do apelante que não restou isolado. 
3. Do delito de resistência: absolvição que se impõe em razão da atipicidade da conduta praticada pelo apelante. Crime que apenas se configura mediante comprovação de oposição ativa do sujeito, mediante violência ou ameaça, qualidade ou condição de funcionário competente do sujeito passivo ou seu assistente, legalidade do ato a ser executado e elemento subjetivo informador da conduta. Elementares do tipo penal não configuradas. Guardas municipais que não estavam investidos de franquia para efetuar a abordagem do apelante, tampouco agiram mediante uso dos meios legais, tornando a atuação do apelante atípica. 
4. Do delito de lesão corporal: pena que deve ser atribuída sem prejuízo das penas correspondentes ao delito de resistência. Inteligência do artigo 329, §2º, do Código Penal. Precedentes. Configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa. Apelante que se valeu dos meios disponíveis para proteger sua própria vida contra agressão injusta praticada pelos guardas que atuavam de maneira manifestamente ilegal. Satisfação de todos os requisitos da legítima defesa. 
5. Recurso conhecido e provido, com determinação de expedição de alvará de soltura.”
(Apelação Criminal Nº 1500484-61.2023.8.26.0542/SP, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  Relator: Desembargador Luís Geraldo Lanfredi, j. 13/11/2023)

Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, inciso LXI, e 144, “caput” e §8º, da Constituição da República. Sustenta o MPSP que, ao contrário do decisum recorrido, a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais não consistiu em ato ilegal. Isso porque, “as premissas reconhecidas no v. acórdão evidenciam fundadas razões para atuação dos Guardas Municipais que identificaram a situação de flagrante delito e agiram como integrantes do Sistema de Segurança Pública, nos termos do art. 144 da Constituição Federal e dos arts. 301 e 303 do Código de Processo Penal”.
Ressalta que “os Guardas Municipais atuavam em sua função de segurança em bem público municipal. A ação presenciada (evasão de ponto de tráfico), com dispensa de sacola com drogas (em situação flagrancial) e subsequente atuação para prisão em flagrante, com a devida vênia, não traz dúvidas acerca da legitimidade da atuação da Guarda Municipal”. 
Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 
Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 98):

“ (...)
O réu, na Delegacia (fls. 09/10), negou os fatos a ele imputados. Disse que estava no local dos fatos, consumindo bebidas e maconha quando, de repente, percebeu que as pessoas começaram a correr, tendo em vista que as viaturas da GCM se aproximavam deles. Indagado se tinha drogas consigo, negou, não sabendo responder porque se evadiu do local. Após ser abordado pelos guardas e resistido à captura, foi encaminhado ao PS, sendo liberado e conduzido a esta delegacia, informando que o dinheiro apresentado era de sua propriedade.
Em Juízo, voltou a negar a imputação, afirmando que os guardas forjaram o flagrante e o espancaram. 
A negativa do réu, contudo, não tem como prevalecer, pois dissociada das demais provas carreadas aos autos, bem como da prova oral colhida. 
Sua versão exculpante apresentada em Juízo sequer foi ventilada na fase policial, evidenciando a inovação com o fito de livrar-lhe das consequências dos seus atos ilícitos. 
Aliás, os guardas não teriam motivos para aleatoriamente escolher uma pessoa em meio à comunidade para incriminar indevidamente e espancar sem qualquer motivo aparente.
Ao contrário, a versão dos guardas municipais é clara e coesa e sempre mantiveram a mesma declaração em t0das as vezes que foram ouvidos. 
A testemunha Edyvandro de Souza Silva, em solo policial (fls. 2), o guarda municipal em apuração de reclamações sobre perturbação do sossego em virtude da ocorrência de baile funk, uso de drogas e tráfico. Em diligências no local, o denunciado começou a correr assim que avistou os agentes, e logo dispensou um saco preto, que posteriormente verificou-se conter os entorpecentes. Na fuga, o denunciado entrou em luta corporal com os guardas municipais. O abordado mordeu a mão do declarante, que teve que passar por cuidados médicos. 
Em juízo, ratificou as declarações anteriores, afirmando que viu o momento em que o réu dispensou a sacola contendo entorpecentes, mas o Guarda Lázaro ficou para pegar a sacola. O declarante seguiu em perseguição ao réu, o qual entrou em luta corporal com ele e mordeu o seu dedo. Afirmou que mesmo após algemado, o acusado continuou tentado fugir, mas conseguiram contê-lo. Disse que realizou exame de corpo de delito, mas não retornou para realizar o exame complementar.
As testemunhas Lossierro Alves Batista e Lázaro Santos de Oliveira, guardas municipais, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram ratificaram as declarações do agente Edyvandro, e acrescentaram que que Cesar, muito agressivo, após tentativa frustrada de fuga, entrou em luta corporal com a equipe. 
Em Juízo, o guarda Lázaro, confirmou sua versão anterior, afirmando que viu o momento em que o réu dispensou uma sacola, próximo a a uma lixeira. Pegou a sacola e verificou que havia entorpecentes em seu interior. Afirmou que viu a luta corporal entre o réu e o guarda Edyvandro que o deixou machucado na mão. 
Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos agentes devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: “PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima j. 12.3.2008 - V.U.).
Restou claro que os agentes públicos não conheciam o acusado anteriormente, somente efetuaram a abordagem após tentativa de fuga durante abordagem no local em que houve denuncia de perturbação do sossego e tráfico de drogas, tendo o acusado dispensado um saco preto, que posteriormente verificou-se conter os entorpecentes.
Restou comprovado ainda, a ocorrência de resistência ao cumprimento do ato. O acusado entrou em luta corporal com os agentes e mordeu a mão de um dos agentes, causando lesões corporais em um dos guardas municipais. 
Ademais, a forma como a droga estava embalada porções individuais -, a quantidade e variedade da droga e a dinâmica da prisão do acusado deixam clara a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.”

Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a ilicitude da prisão preventiva e, consequentemente, absolver o recorrido do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 134):

“(...)
Ao que consta dos autos, guardas municipais receberam denúncia anônima dando conta da ocorrência de baile funk em determinada comunidade e, via de consequência, da perturbação de sossego da população que residia em torno do local. 
Uma vez no logradouro indicado, composto por vielas mais estreitas e outras mais espaçosas, notaram que um indivíduo evadiu-se, a bordo de uma motocicleta, enquanto o apelante tentou empreender fuga a pé, ambos em razão da chegada dos guardas. 
As equipes que lá estavam se dividiram.
Parte dos guardas seguiram no encalço do indivíduo que estava na motocicleta. Entretanto, não obtiveram êxito em detê-lo.
De outra banda, os guardas que seguiram no encalço do acusado, lograram alcançá-lo. Durante a perseguição, flagraram o momento que ele [em tese] dispensou uma sacola contendo porções de entorpecentes. 
Ainda segundo relato dos guardas, a detenção do acusado foi permeada por bastante tumulto, tendo em vista a resistência apresentada contra a atuação dos agentes, bem como as sucessivas quedas ao solo do acusado, em razão da fuga. 
Relataram, inclusive, ter sido necessário o uso de força moderada para contê-lo, já que o réu investiu fisicamente contra um dos agentes, mordendo seu dedo da mão. 
Após ser detido, e a sacola contendo drogas recuperada, o acusado foi conduzido até o hospital. E dali, após, para a delegacia de polícia. 
Este foi o cenário desenhado pelos guardas municipais.
De saída, não me parece que a atuação da guarda, neste caso específico, estava relacionada com a tutela da integridade de bens e instalações ou se dava para assegurar a adequada execução dos serviços municipais, tampouco proteger seus respectivos usuários.
Com efeito, os guardas declararam, sob o crivo do contraditório, que estavam atendendo a uma ocorrência de perturbação de sossego [muito embora a ocorrência estivesse acontecendo às 20h30min daquela ocasião], em local onde se realizava um baile funk, dentro da comunidade. 
Nada disseram sobre a existência de bens ou instalações municipais arriscadas pela realização do baile, tampouco sobre o desempenho de serviços municipais na localidade com chance de sofrer alguma descontinuidade.
(...)
Ao contrário, aproxima-se de atividade ostensiva e investigativa típica da polícia militar e civil para o combate da criminalidade urbana. 
Tanto é que não só perseguiram o apelante dentro da comunidade [em típica atuação de polícia], como também efetuaram busca pessoal no apelante [sem que houvesse uma fundada suspeita para fazê-lo].
Portanto, estando afastada a primeira hipótese de cabimento da atuação da guarda municipal, passo a analisar a existência [ou não] da situação de flagrante delito em detrimento, o que viabilizaria a atuação legítima da guarda municipal, ainda que fora de suas atribuições institucionais. 
Depreende-se dos autos que o acusado foi abordado em razão de sua “atitude suspeita”. Os guardas disseram que o réu, ao notar a presença dos agentes, teria empreendido fuga, correndo a pé pelas vielas da comunidade, fato que ensejou à abordagem. 
Durante a perseguição, enquanto seguiam no encalço do apelante, visualizaram o momento em que ele [em tese] dispensou uma sacola contendo algumas porções de drogas. 
E, após revista pessoal, encontraram consigo R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie. 
Muito embora estivesse o réu [em tese] a ocultar objetos ilícitos, não existia certeza, decorrente de informação segura e a priori, nem tampouco a visibilidade dessa situação, a autorizar a prisão em flagrante dele por parte de qualquer do povo, com amparo no artigo 301 do Código de Processo Penal. 
Tanto é verdade que foi só depois de constatado o que havia no interior da sacola [recuperada finda a perseguição iniciada “no escuro”] e descoberta a quantia em dinheiro no bolso do apelante, que se confirmou a “voz de prisão em flagrante para ele”, e não antes disso.
Dito de outra forma: o apelante não foi flagrado enquanto praticava atos típicos da mercancia. Não havia outras pessoas no local indicadas como potenciais usuários. Tampouco foi encontrado na disponibilidade dele quantidade vultuosa de dinheiro. 
É dizer, não havia qualquer notícia dando conta do tráfico exercido, especificamente, pelo acusado. Não se tinham informações quaisquer de características físicas a coincidir com as do apelante, a ponto de individualizá-lo como aquele quem patrocinava comércio ilícito no local. 
Aliás, nem mesmo o local onde se realizou a abordagem era tido e admitido como lugar de varejo de entorpecentes.
(...)
A situação de flagrante delito despontou, apenas, após realizadas atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa: a perseguição e a busca pessoal.”

Vê-se, portanto, que o Tribunal local absolveu o recorrido por entender que, na espécie, não restou comprovada a existência de situação flagrancial, assim como houve o extrapolamento das atribuições da Guarda Municipal por ocasião da atuação dos agentes, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.
Ocorre que, no julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de veículos no trânsito, quando há fundadas razões para a ação.
A decisão tomada pela Corte na ADPF nº 995 está de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que já adotou os seguintes posicionamentos: 

    1) “É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (Tema nº 472-RG - RE nº 658.570, Red. do acórdão Min. Barroso, DJe de 29/09/2015);
    2) “As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF)” (RE nº 846.854/SP, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/02/2018)
    3) “É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública” (ADC nº 38/DF; ADI nº 5.948 e ADI nº 5.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2021)

No caso, os guardas municipais receberam denúncia anônima acerca de tumulto em um baile funk e, uma vez no local, avistaram um indivíduo em situação de fuga, momento em que se iniciou a perseguição. Na ocasião, foi descartada uma sacola contendo entorpecentes, posteriormente recuperada pelos guardas municipais, circunstância que caracterizou a situação de flagrante. Assim, não se verifica qualquer excesso na atuação dos agentes, tampouco irregularidade capaz de ensejar a nulidade do flagrante.
Ressaltou, ainda, o Juízo de primeiro grau que, “restou claro que os agentes públicos não conheciam o acusado anteriormente, somente efetuaram a abordagem após tentativa de fuga durante abordagem no local em que houve denuncia de perturbação do sossego e tráfico de drogas, tendo o acusado dispensado um saco preto, que posteriormente verificou-se conter os entorpecentes”. 
Ademais, confirmando a licitude da busca realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise.
 A tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

Importante destacar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. 
Consoante destacado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Cito precedentes:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”
(RE 1503210 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2025)

“Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão realizada por guardas municipais. II. Questão em discussão 2. Legalidade das diligências realizadas pelas guardas municipais. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. 4. Não há ilegalidade nas prisões, busca pessoal ou diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei n. 13.022/2014 e Lei n. 13.625/2018; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”
(RE 1.503.880-ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal nº 1500484-61.2023.8.26.0542/SP) e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barueri, nos autos do Processo nº 1500484-61.2023.8.26.0542/SP.
Publique-se.

Brasília, 29 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente